Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705681-37.2020.8.07.0001 APELANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME APELADO: ELIZA WEN THIN SUN ZULATO, SUN CHIA MIN, S.E.L RESTAURANTE LTDA - ME DECISÃO LAC ENGENHARIA LTDA. ME interpôs apelação da r. decisão, integrada por meio de três embargos de declaração (ids. 33646307, 33646321, 33646336 e 33646348), proferida na fase de liquidação de sentença movida por ELIZA WEN THIN SUN ZULATO e OUTRAS, nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação de sentença interposta por ELIZA WEN THIN SUN ZULATO, SUN CHIA MIN e S. E. L. RESTAURANTE LTDA. - ME contra LAC ENGENHARIA LTDA - ME, com supedâneo no julgado de ID no 57337864. No julgamento do acórdão de ID no 1062681 foi concedido em favor da parte autora o pagamento de indenização pelas mesas danificadas, placas de identificação e portal de entrada, conforme valor de mercado, a ser apurado em fase de liquidação de sentença; e indenização por lucros cessantes em decorrência da situação física do local que prejudicou o desempenho das atividades do restaurante – calcular qual foi o decréscimo do lucro. Assim, a parte Autora apresentou pedido de liquidação de sentença pelo procedimento comum a fim de que fosse apurado o valor da indenização pelos danos materiais sofridos pela Autora bem como os lucros cessantes. Citada, a ré apresentou Contestação (ID no 62250740). A parte requerida apresenta impugnação ao valor da causa, preliminar de ilegitimidade ativa da Sra. ELIZA WEN THIN SUN ZULATO. No mérito alega que (a) a parte autora não possui razão em seus pedidos, uma vez que não há documento nos autos demonstrando a aquisição pela autora das mesas, placas e portal de entrada que teriam que ser indenizados e, por isso, não há prova (documento fiscal ou contábil) dos valores dos referidos bens, nem em que data, os autores teriam adquirido esses estes; (b) quanto aos lucros cessantes, a parte demandante se equivoca ao requerer que seja pago o valor equivalente ao que alegam ter deixado de faturar, uma vez que esta não foi a condenação imposta no título judicial. Por fim, requer o acolhimento das preliminares, e caso ultrapassadas, a improcedência do pedido de liquidação de sentença. Em réplica, a parte Autora ratificou os termos da inicial (ID no 64136771). Intimadas as especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu a produção de prova pericial contábil para apuração do valor dos lucros cessantes e a parte ré informou que não tinha outras provas a produzir. O despacho de ID no 64704760 intimou a parte Autora a juntar aos presentes autos o relatório fotográfico de fls. 113/152 e 196/200, juntado nos autos do processo de no 2015.01.1.067403-9, mencionado no acórdão objeto da presente liquidação. Juntados os documentos, a parte ré requereu o seu desentranhamento, uma vez que já havia transcorrido o prazo para que a parte autora produzisse prova documental. A decisão de ID no 67540332 saneou o processo, rejeitando as preliminares arguidas. No mais, indeferiu o pedido de desentranhamento pleiteado pela parte requerida. Ademais, tendo em vista que a parte ré não havia apresentado impugnação aos valores apontados pela contraparte, este Juízo entendeu como devido o valor indicado pela parte autora de R$ 3.313,00 (três mil e trezentos e treze reais) referente aos letreiros e R$ 5.215,00 (cinco mil e duzentos e quinze reais) referente ao portal de entrada para fins de indenização por pelos danos materiais sofridos. Além disso, quanto aos lucros cessantes, foi determinada a realização de perícia contábil, tendo o laudo pericial e complementares sido homologados através da decisão de ID no 99024952. É o relatório. Decido. No caso destes autos, a liquidação da obrigação cinge-se a apurar: a) O valor da indenização pelas 13 mesas danificadas, 4 placas de identificação e 1 portal de entrada (ID no 57338696), conforme valor de mercado. b) O valor da indenização por lucros cessantes em decorrência da situação física do local que prejudicou o desempenho das atividades do restaurante, correspondente ao decréscimo do lucro experimentado, durante o período da realização da obra. No que se refere ao valor da indenização pelas13 meses danificadas, 4 placas de identificação e 1 portal de entrada, a parte demandante apresentou orçamentos que apontam como valor dos danos materiais apurados a quantia de R$ 20.724,00 (vinte mil e setecentos e vinte e quatro reais). O mencionado valor é composto por R$ 12.196,00 (doze mil e cento e noventa e seis reais), referente às mesas; R$ 3.313,00 (três mil e trezentos e treze reais), referente aos letreiros; e R$ 5.215,00 (cinco mil e duzentos e quinze reais), referente ao portal – valor do menor orçamento. Em contraditório acerca dos valores atribuídos pela parte autora em sua inicial, a parte ré limitou-se a alegar que aquela não possui razão em seus pedidos, uma vez que não há documento nos autos demonstrando a aquisição pela autora das mesas, placas e portal de entrada que teriam que ser indenizados e, por isso, não há prova (documento fiscal ou contábil) por qual valor, nem em que data, os autores teriam adquirido esses bens. Contudo este Juízo entendeu, na decisão saneadora, ser vedada a reapreciação da lide ou modificação da sentença, de forma que caberia à parte requerida apenas se manifestar acerca dos valores indicados pela autora, uma vez que a preclusão é instituto fundamental para o regular desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. Foi assegurada oportunidade para que a parte ré se manifestasse acerca do valor atribuído pela parte autora aos bens móveis especificados no acórdão de no 1062681, mas esta se manteve inerte, o determinou o aperfeiçoamento da preclusão, obstando a oportunidade de se ventilar a ocorrência de eventual cerceamento de defesa, por ter sido a lide resolvida com a sua anuência. Compulsando os autos, verificou-se, na decisão saneadora, que a parte autora juntou orçamento referente ao letreiro no ID no 57336428 pelo valor de R$ 3.313,00 (três mil e trezentos e treze reais) e orçamento referente ao portal de entrada nos ID’s no 57336430, 57336431, 57336432, sendo que indicou o de menor valor, qual seja, R$ 5.215,00 (cinco mil e duzentos e quinze reais). No que se refere ao orçamento juntado no ID no 57336429 valor de R$ 12.196,00 (doze mil e cento e noventa e seis reais), verificou-se, na decisão saneadora, que ele não se enquadra objeto da presente liquidação, uma vez que o acórdão determinou a indenização de 13 mesas danificadas, no entanto, o orçamento apresenta como especificação dos objetos: 60 cadeiras barcelona, 32 tampos de 70 x 70, 1 cadeira ny, 1 booth jordania de 1m e 2 tampos (80 diâmetro). Tais objetos não dizem respeito à presente liquidação de sentença, de forma que não foi recebido o pedido de estipulação do valor de R$ 12.196,00 (doze mil e cento e noventa e seis reais) como correspondente para as 13 mesas. Assim, devidamente intimada e não apresentando impugnação aos valores apresentados, este Juízo entendeu, na decisão saneadora, como devido o valor indicado pela parte Autora, de R$ 3.313,00 (três mil e trezentos e treze reais) referente aos letreiros e R$ 5.215,00 (cinco mil e duzentos e quinze reais) referente ao portal de entrada para fins de indenização por pelos danos materiais sofridos. De mais a mais, através dos aludidos laudos, foi apurado que a parte autora teve um lucro cessante de R$ 91.198,11. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para fixar o valor da indenização a título de danos emergentes no valor de R$ 3.313,00 (três mil e trezentos e treze reais) referente aos letreiros e R$ 5.215,00 (cinco mil e duzentos e quinze reais) referente ao portal de entrada; bem como JULGO IMPROCEDENTE o pedido relativo aos lucros cessantes. Os valores devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da última atualização. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na presente liquidação de sentença, que arbitro em 10% sobre o valor da diferença entre a pretensão e o valor efetivamente provido, nos termos do art. 86, § único, do CPC. Preclusa a presente decisão, fica a parte requerente intimada a apresentar a planilha atualizada do débito nos parâmetros acima fixados, no prazo de 15 dias, de forma a possibilitar o início ao procedimento de cumprimento de sentença.” Em contrarrazões, as apeladas-credoras suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que “[...] tratando-se de decisão não extintiva proferida na fase executória, a irresignação recursal mediante a interposição de agravo é cogente, [...]. Assim, inexistente dúvida objetiva acerca do cabimento de agravo, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em face da existência de erro grosseiro [...]” (id. 33646365, pág. 8). Ressalte-se que da r. decisão as ora apeladas-credoras interpuseram agravo de instrumento (processo no 0704444-97.2022.8.07.0000). Intimada (id. 33694755), a apelante-devedora manifestou-se pela rejeição da preliminar de não conhecimento (id. 34188958). É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que a r. decisão julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado em liquidação de sentença, todavia sem extinguir a fase executiva, razão pela qual desafia agravo de instrumento, não apelação. Note-se que o MM. Juiz consignou expressamente na r. decisão que “preclusa a presente decisão, fica a parte requerente intimada a apresentar a planilha atualizada do débito nos parâmetros acima fixados, no prazo de 15 dias, de forma a possibilitar o início ao procedimento de cumprimento de sentença” (id. 33646307, pág. 3, grifo nosso), o que ratifica a ausência de extinção da fase executiva. Importante esclarecer, ainda, que o fato de a r. decisão ter fixado honorários advocatícios em favor da apelante-devedora não autoriza a interposição de apelação, pois, conforme consignado pela própria apelante-devedora em embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos pelo Juízo a quo (id. 33646336), “[...] este feito tramitou como qualquer outro submetido ao procedimento comum, farto de contraditório e ampla defesa, o que demandou intensa atuação dos advogados envolvidos, a autorizar a fixação dos honorários de forma excepcional [...]” (id. 33646327, pág. 3, grifo nosso). Por outro lado, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. [...] Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, o recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3.1. No caso dos autos, o Tribunal de origem constatou que a decisão judicial contra a qual foi interposta apelação não extinguiu o processo, mas tão somente encerrou a fase de liquidação de sentença e passou ao cumprimento de sentença, determinando que as partes apresentassem planilha de cálculo atualizada, de modo que o recurso cabível naquela oportunidade era o agravo de instrumento, e não a apelação. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1776299/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019, grifos nossos). ” RECURSO DE APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. 1. O ato processual que julga a liquidação de sentença tem natureza de decisão interlocutória e, portanto, deve ser impugnado por meio de agravo de instrumento, na forma do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, configurando erro grosseiro a interposição de apelação e inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade. [...] 5. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida e recurso não conhecido.” (Acórdão 1406005, 07123865120208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifo nosso). Isso posto, não conheço da apelação da devedora, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 8 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora